Tribunal: TJES
Processo: 5009140-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009140-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO PIRAS
RECORRIDO: PAULO SERGIO DA SILVA SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SUBSTITUTO. DESPESAS COM DESPACHANTE, INSPEÇÃO VEICULAR, FRAÇÃO DE SEGURO E IPVA PROPORCIONAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL CONSIDERADA SUFICIENTE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR CAUSADOR DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA RECONHECIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO E INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por Claudio Piras contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 20.707,98 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, afastando a responsabilidade da seguradora e indeferindo danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) se as despesas pleiteadas pelo autor estão abrangidas pela cobertura securitária; (ii) a suficiência da prova da locação de veículo substituto e das demais despesas reclamadas; (iii) a forma correta de aplicação de correção monetária e juros.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Termo de quitação assinado pelo autor comprova a reparação integral do veículo pela seguradora, exaurindo suas obrigações, razão pela qual não há responsabilidade desta pelos custos adicionais.
04. A locação de veículo e demais despesas decorrentes da imobilização foram corretamente reconhecidas como decorrentes do sinistro, estando suficientemente comprovadas para o âmbito dos Juizados Especiais.
05. Correção monetária deve incidir pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, e a partir da citação aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, por já englobar juros e correção.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso parcialmente provido para adequar a forma de cálculo dos consectários legais, mantida a sentença quanto aos demais pontos.
07. Tese de julgamento:
“1. A seguradora que já indenizou integralmente os danos diretos ao veículo do terceiro não responde por despesas adicionais (locação de veículo, despachante, seguro e IPVA proporcionais), as quais constituem responsabilidade exclusiva do causador do sinistro.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, admite-se prova documental simplificada para demonstrar a necessidade e o pagamento da locação de veículo substituto.
3. Em responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide pelo IPCA desde o efetivo prejuízo; a partir da citação, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 389, 406, 487, I; CC, art. 787; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5009140-98.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CLAUDIO PIRAS

RECORRIDOS: PAULO SERGIO DA SILVA SOUZA E BRADESCO SEGUROS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SUBSTITUTO. DESPESAS COM DESPACHANTE, INSPEÇÃO VEICULAR, FRAÇÃO DE SEGURO E IPVA PROPORCIONAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL CONSIDERADA SUFICIENTE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR CAUSADOR DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA RECONHECIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO E INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por Claudio Piras contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 20.707,98 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, afastando a responsabilidade da seguradora e indeferindo danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) se as despesas pleiteadas pelo autor estão abrangidas pela cobertura securitária; (ii) a suficiência da prova da locação de veículo substituto e das demais despesas reclamadas; (iii) a forma correta de aplicação de correção monetária e juros.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Termo de quitação assinado pelo autor comprova a reparação integral do veículo pela seguradora, exaurindo suas obrigações, razão pela qual não há responsabilidade desta pelos custos adicionais.
04. A locação de veículo e demais despesas decorrentes da imobilização foram corretamente reconhecidas como decorrentes do sinistro, estando suficientemente comprovadas para o âmbito dos Juizados Especiais.
05. Correção monetária deve incidir pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, e a partir da citação aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, por já englobar juros e correção.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso parcialmente provido para adequar a forma de cálculo dos consectários legais, mantida a sentença quanto aos demais pontos.
07. Tese de julgamento:
“1. A seguradora que já indenizou integralmente os danos diretos ao veículo do terceiro não responde por despesas adicionais (locação de veículo, despachante, seguro e IPVA proporcionais), as quais constituem responsabilidade exclusiva do causador do sinistro.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, admite-se prova documental simplificada para demonstrar a necessidade e o pagamento da locação de veículo substituto.
3. Em responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide pelo IPCA desde o efetivo prejuízo; a partir da citação, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 389, 406, 487, I; CC, art. 787; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrido, alegou na petição inicial que, em 16/02/2024, o seu veículo foi abalroado na traseira pelo veículo de propriedade do recorrente, Sr. Claudio Piras. Relatou que o recorrente assumiu a culpa e acionou a sua seguradora, a segunda recorrida, para cobrir os prejuízos. Sustentou, contudo, que houve uma demora excessiva de 53 dias para a conclusão dos reparos, o que o forçou a alugar um veículo para as suas atividades laborais.

Diante disso, buscou a reparação de despesas de locação de veículo reserva, custos com emplacamento, despachante, inspeção veicular, fração de seguro não utilizada e IPVA proporcional, totalizando R$ 20.707,98 (vinte mil, setecentos e sete reais e noventa e oito centavos), além de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 13996609) dispôs que:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a) CONDENAR o segundo requerido CLAUDIO PIRAS ao pagamento de R$20.707,98 (vinte mil setecentos e sete reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais em favor da parte autora, valor a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais;

c) JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face da primeira requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Determino a secretaria que proceda com a retificação da autuação para fazer constar no polo passivo da presente demanda a sociedade empresária BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 92.682.038/0001-00.”

Inconformado com a sua condenação exclusiva, CLAUDIO PIRAS interpôs o presente recurso (Id 13996610).
Sustentou, em síntese, que a seguradora deveria arcar com a condenação, alegando que os danos materiais causados a terceiro (incluindo o aluguel do veículo) são cobertos pela garantia de Responsabilidade Civil por Danos Materiais a Terceiros (RCF-DM) no limite de R$ 200.000,00. Reiterou a ausência de necessidade da locação de veículo pelo autor, dada a frota de veículos de sua empresa, e a insuficiência da comprovação da locação e do seu efetivo pagamento, apontando a falta de notas fiscais e comprovantes idôneos de quitação. Questionou, ainda, a validade dos demais danos materiais e a aplicação dos juros e correção monetária pela taxa de 1% ao mês, defendendo a incidência da Taxa SELIC a partir da citação.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Ids 13996613 e 13996616), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

O recorrente CLAUDIO PIRAS busca reformar a sentença para que a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS seja condenada ao pagamento dos danos materiais reconhecidos, argumentando que a apólice de Responsabilidade Civil Facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) para terceiros cobriria tais despesas.

No entanto, o entendimento da sentença de origem, que afastou a responsabilidade da seguradora, merece ser integralmente mantido.

Verifica-se, de fato, que a seguradora atuou na regulação do sinistro e procedeu ao reparo do veículo do autor Paulo Sergio. Conforme o Termo de Quitação (Id 13996509), o autor declarou haver recebido o veículo perfeitamente reparado e a pleno contento, "nada mais tendo a reclamar da referida Seguradora ou da oficina reparadora com fundamento no presente sinistro".

O referido documento expressa uma quitação ampla, geral e irrevogável por parte do terceiro prejudicado, o que, em princípio, esgota as obrigações da seguradora em relação aos danos diretos ao veículo. A própria seguradora, em suas contrarrazões, esclareceu que "AO CONTRÁRIO, PORTANTO, DO ALEGADO PELO RECORRENTE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, A SEGURADORA JAMAIS NEGOU A EXISTÊNCIA DA COBERTURA DO SEGURO RCF. TANTO E ASSIM QUE EFETUADO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TERCEIRO. AUTOR DA AÇÃO."

A pretensão do autor Paulo Sergio, acolhida pela sentença contra o recorrente Claudio Piras, referiu-se a despesas adicionais que não se enquadram na cobertura tradicional de danos diretos ao veículo. O "carro reserva", por exemplo, é um benefício contratual específico concedido ao segurado, e não ao terceiro prejudicado, conforme explicitamente previsto nas Condições Gerais do Bradesco Seguro Auto, especialmente nas cláusulas que tratam do "Auto Reserva – BÁSICO, PLUS E PREMIUM" (Id 13996588 e reafirmado em Id 13996616).

As condições gerais da apólice de seguro do recorrente, presentes no processo (Id 13996588), são cristalinas ao estabelecer que o serviço de Auto Reserva é um benefício para o segurado, sujeito a critérios específicos de utilização, como a necessidade de ter no mínimo 21 anos, 2 anos de habilitação e ser titular de cartão de crédito para caução. Tais condições reforçam a natureza desse serviço como uma prerrogativa contratual do segurado, não extensível automaticamente ao terceiro.

As demais despesas pleiteadas pelo autor (placa, despachante, inspeção veicular, fração de seguro não utilizada e IPVA proporcional) também foram corretamente analisadas pela sentença como não abrangidas pela apólice para terceiros, no contexto da quitação já efetuada.

A cobertura RCF-DM, embora garanta o reembolso de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro, conforme art. 787 do Código Civil, possui limites e exclusões específicas, que devem ser interpretados à luz do contrato de seguro. As despesas de locação de veículo e outras despesas indiretas, embora possam ter nexo de causalidade com o sinistro, não se confundem com os danos materiais diretos ao veículo, que foram o objeto da reparação e quitação inicial.

A seguradora cumpriu sua obrigação de indenizar o terceiro pelos danos causados ao veículo, o que resultou na reparação e entrega do bem, conforme o Termo de Quitação. As despesas adicionais surgem em um segundo momento e, por sua natureza, exigem previsão contratual específica para serem cobertas pela seguradora em favor de um terceiro.

A jurisprudência citada pelo recorrente ratifica a legitimidade do terceiro para acionar a seguradora em conjunto com o segurado para a cobrança da indenização securitária devida, mas não estende indiscriminadamente a cobertura a todas e quaisquer despesas indiretas ou consequenciais que, por sua natureza, seriam benefícios contratados exclusivamente pelo segurado ou careceriam de previsão explícita para o terceiro.

Ademais, nenhuma das ementas literalmente transcritas pelo recorrente trata da extensão do carro reserva para terceiros, mas sim da responsabilidade geral da seguradora pelos danos diretos causados pelo segurado a terceiros.

Desse modo, a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos em face da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pautou-se em fundamentos sólidos, que consideraram a eficácia do Termo de Quitação e a delimitação das coberturas securitárias, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Avançando, verifico que o recorrente alega que o autor não teria comprovado a necessidade de locação de um veículo substituto, tampouco o seu efetivo pagamento, argumentando que a empresa do autor possuía uma frota que poderia suprir a demanda.

Contudo, a análise da sentença sobre este ponto se mostra acertada e deve ser mantida.

Isso porque, a sentença avaliou com clareza a conjuntura fática, ponderando que, mesmo diante da existência de outros veículos em nome das empresas do autor (CLASSE A TURISMO e DROGARIA LARA LÍVIA LTDA, conforme Ids 13996595, 13996596, 13996597, 13996599, 13996601, 13996602 e 13996603), a imobilização de um veículo utilizado primordialmente para trabalho por um período de 53 dias (16/02/2024 a 09/04/2024) gera, por si só, a presunção da necessidade de um substituto temporário.

A argumentação do Juízo
a quo
de que "se o autor possuíra por exemplo 10, 20 ou 30 veículos, é de se imaginar de que necessite de ambos, de modo que se um destes esta avariado e sem condições de uso, haverá a necessidade de substituição, ainda que temporária, o que justifica a locação de um veículo no período" (Id 13996609) encontra amparo nas regras da experiência comum, em conformidade com o art. 5º da Lei nº 9.099/95.

Não caberia ao autor comprovar a inatividade de toda a sua frota, mas sim a necessidade de uso do veículo específico avariado e a inviabilidade de cumprir suas obrigações sem um substituto, o que se demonstrou pela sua profissão de empresário que necessita transportar peças, mercadorias e ferramentas.

Quanto à comprovação da despesa, o recorrente impugna os documentos de locação (recibo da PEDRA AZUL TRANSPORTES, Id 13996510, e nota de locação da MASTERVIX, Id 13996511), alegando duplicidade e ausência de prova de pagamento.

A sentença, contudo, fundou sua convicção na Nota de Locação (Id 13996511) referente ao veículo Chevrolet S10, cujas datas (17/02/2024 a 09/04/2024) são consistentes com o período de imobilização do veículo sinistrado, atestando o Juízo
a quo
a verossimilhança das alegações.

Em sede de Juizados Especiais, o formalismo é mitigado, e a prova documental apresentada, em conjunto com as circunstâncias do caso, é suficiente para a formação do convencimento do julgador. Embora o ideal seja a apresentação de nota fiscal acompanhada de comprovante de pagamento, a documentação existente foi considerada apta a demonstrar o desembolso e a relação com o evento danoso.

A jurisprudência citada pelo recorrente, embora pertinente à discussão sobre a necessidade de prova contundente e notas fiscais, não se sobrepõe à valoração específica da prova realizada pelo Juízo
a quo
neste caso concreto, que considerou os documentos acostados como suficientes para o contexto dos Juizados Especiais.

A sentença, ao analisar os elementos probatórios, fez um juízo de valor que não se mostra equivocado ou dissociado das provas, não havendo, assim, motivo para sua reforma neste ponto.

No que concerne aos demais danos materiais deferidos pela sentença, quais sejam: placa e honorário de despachante (R$ 480,00), inspeção veicular da placa danificada (R$ 162,12), valor de fração de seguro não utilizada (R$ 609,86) e valor de IPVA do veículo pelo período (R$ 646,00), o recorrente os considera indevidos e sem comprovação nos autos.

Entretanto, a sentença analisou com acuidade as provas produzidas, notadamente as fotografias do acidente (Id 13996507) que demonstram a avaria na placa traseira do veículo do autor, evidenciando a necessidade de sua substituição e, consequentemente, dos custos com despachante e inspeção veicular para tal procedimento. Tais despesas são, portanto, decorrência direta e imediata do acidente, e sua inclusão na condenação encontra-se em estrita consonância com o princípio da reparação integral do dano.

Quanto à "fração de seguro não utilizada" e ao "valor de IPVA do veículo pelo período", embora de natureza indireta, a sentença os considerou legítimos pela dinâmica dos fatos e pelas regras de experiência comum, por estarem intrinsecamente ligados ao período de privação do uso do veículo.

A imobilização do bem, além de gerar a necessidade de locação de um substituto, também implica na manutenção de custos fixos com o veículo parado, como parte do seguro e o IPVA, proporcionalmente ao tempo de inatividade imposta pelo sinistro.

A ausência de comprovação do valor anual do seguro e do IPVA, alegada pelo recorrente, não desqualifica a pertinência da pretensão em relação à fração e ao período específicos, cujos valores podem ser calculados a partir de elementos usuais de mercado ou mesmo por estimativa razoável no âmbito dos Juizados, que buscam a rápida e efetiva solução da lide.

Dessa forma, a valoração das provas e a conclusão do Juízo
a quo
sobre a pertinência desses danos materiais, como despesas necessárias ou decorrentes da privação do uso do bem, estão adequadas às circunstâncias do caso, não havendo razões para modificar a condenação imposta ao recorrente.

Por fim, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a correção monetária seja aplicada pelo IPCA desde o evento danoso até a citação, e a partir da citação, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024 e o Tema 112 do STJ.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente. Com efeito, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), utilizando-se como índice o IPCA, conforme nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Os juros de mora, por sua vez, fluem a partir da citação. A partir desse marco temporal, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que, por sua natureza, já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não podendo ser cumulada com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para adequar a forma de cálculo dos consectários legais, mantendo-se os demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente para
DETERMINAR
que sobre o valor da condenação incida correção monetária pelo índice IPCA, a contar da data do efetivo prejuízo, e juros de mora calculados pela Taxa SELIC, a partir da citação. Fica esclarecido que, a partir da citação, a Taxa SELIC incidirá de forma exclusiva, por já englobar juros e correção monetária.

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, dado o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)